Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ VERIFICADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, os réus a pagarem à autora a quantia de R$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais), devidamente atualizada desde a data do evento danoso (08.03.2022) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (22.06.2022 – Id 129106855 e 129107550), tudo até o efetivo pagamento, nos moldes dos artigos 398, 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
2. Nas razões do recurso, preliminarmente, aduzem a ilegitimidade ativa da autora/recorrida para pleitear reparação de danos, por não ser a proprietária do veículo. Requerem a extinção do feito sem resolução do mérito em virtude da ausência de legitimidade ativa ad causam da parte recorrida.
3. A legitimidade para o ressarcimento de danos ocorridos em veículo, em razão de acidente de trânsito, é do proprietário ou de quem comprovou ter arcado com as despesas do conserto. No caso, a autora/recorrida apresentou nota fiscal do conserto do veículo em seu nome (ID 40411058). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor.
5. Nesse sentido: acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, publicado no DJE: 21/08/2018.
6. Verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, CPC), pois inexiste nos autos prova de que a demandante tenha contribuído de alguma forma para o ocorrido, de modo elidir a sua culpa presumida.
7. Assim, deve ser atribuída a ré/recorrente a responsabilidade pela ocorrência do acidente, não havendo qualquer prova da concorrência de culpa da autora/recorrida.
8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
10. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.